Tribunal: TJDFT
Processo: 0004379-20.1997.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
2. Recurso conhecido e não provido.